Tribunal: STF
Processo: Rcl 63202
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Emerson Rodrigues da Silva alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 20943-78.2020.5.04.0332, descumprido o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da ADPF 324.

Alega o reclamante que o órgão reclamado excluiu a responsabilidade subsidiária de empresa tomadora de serviços terceirizados, em desconformidade com os paradigmas invocados.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

 Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o órgão reclamado deu provimento a recurso de revista, nos seguintes termos:

Nas razões recursais, a reclamada, ao apontar contrariedade da Súmula 331, IV, desta Corte, afirma que “não se trata, portanto, de terceirização de atividade-meio ou fim da ora recorrente, mas de um contrato de natureza comercial na forma da lei civil, existente entre duas empresas que não pode implicar em hipótese de responsabilidade subsidiária, haja vista o vínculo que se estabelece é de natureza estritamente comercial e não de prestação de mão de obra”. 
De fato, esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de não ser inaplicável a Súmula 331, IV, desta Corte em situações em que firmados contrato de representação comercial, por não se tratar o caso de terceirização de serviços. 
Nesse sentido, os seguintes precedentes, envolvendo idêntica reclamada:
[...]
Ressalte-se que, no caso, não há nenhuma referência pelo TRT de existência de cláusula de exclusividade no contrato firmado entre as reclamadas nem muito menos a elemento que evidencie a figura do tomador de serviços. 
Em face do exposto, conheço do recurso de revista, por má-aplicação da Súmula 331, IV, desta Corte e, no mérito, dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de responsabilização subsidiária da reclamada Claro S.A. pelos créditos deferidos à reclamante. Custas inalteradas. 

Segundo o ato reclamado, o caso não é terceirização, mas de representação comercial típica, sendo inaplicável, portanto, o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324. 

Não há como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos.

Ausente a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de setembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente